Tribunal: TJES
Processo: 0001456-36.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGDOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
E DE NULIDADE DA SENTENÇA.
MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que desclassificou a conduta imputada à acusada Carla dos Santos do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais do Ministério Público preenchem os requisitos de impugnação específica, afastando a alegada ausência de dialeticidade; (ii) averiguar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme pleiteado pelo
Parquet
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais do Ministério Público demonstram inconformismo específico com a fundamentação da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A sentença apresenta fundamentação idônea, expondo com clareza os motivos da desclassificação da conduta, inexistindo nulidade.

5. Embora a materialidade esteja comprovada, os elementos colhidos não permitem concluir, com a certeza exigida na esfera penal, pela destinação mercantil das substâncias apreendidas, sendo verossímil a versão da acusada quanto ao uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
1456
-
36
.20
2
3
.8.08.00
48

APELANTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
CARLA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Como visto,

a
defesa

suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
pois o
apelante
não teria
impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

A meu ver, não prospera
t
a
l
alegação, conquanto as
razões recursais foram suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença combatida, tendo a
recorrente

destacado de forma objetiva
o entendimento quanto

a insuficiência da motivação judicial, além do descompasso entre os elementos de prova e a conclusão alcançada pela magistrada.

Conforme já manifestou o Superior Tribunal de Justiça, “
o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(REsp 1244485/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011)

No caso
,
entendo que o
recurso interposto permite a plenitude do contraditório, delimita os limites de reforma,
sendo certo que
o apelante rebateu os fundamentos da sentença e demonstrou as razões de seu inconformismo.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

P
asso a analisar a preliminar suscitada pelo
Parquet
de nulidade da sentença
por
ausência de
fundamentação, que f
oi devidamente refutada pela defesa em sede de contrarrazões.

Após analisar os autos, não verifico a nulidade apontada. Na espécie,
vejo que
a ilustre magistrada, como destinatária das provas,
concluiu
que o acervo probatório não é apto a fundamentar o édito condenatório, fato que, no máximo, nos conduziria a um
error in judicando
.

Diante do exposto, também
rejeito a preliminar.

É como
me manifesto.

VOT
O –
MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
2ª Vara Criminal de Serra

(
fls. 113/115 – vol. 01 – parte 02
),
que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para

desclassificar a conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputada à acusada

CARLA DOS SANTOS
,
para a descrita no art. 28 do mesmo diploma legal
.

Em suas razões
recursais
(fls. 121/124 – vol. 01 – parte 02)
,
o
nobre
presentante do
Parquet
de 1º grau,

requer,
preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação idônea para a desclassificação da conduta da ré. No mérito, pugna pela
condenação d
a
apelad
a

pelo crime de tráfico de drogas,
diante do
conjunto fático-probatório
apresentado nos autos.
Prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, a defesa
suscita preliminares de não conhecimento d
a apelação
, por não impugnar os fundamentos da sentença, e de ausência de nulidade. No mérito, pugna
pel
o desprovimento do recurso
(fls.
125/129 – vol. 01 – parte 02).

Em seguida,
o
Parecer Ministerial
opinando
pel
a reforma da sentença e

provimento do
apelo

(ID
14431730
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que na noite de 25/02/
2023, por volta das 23h32min, na Rua dos Cravos, n
º
0,

bairro Feu Rosa,
no Município de Serra
, a denunciada trazia consigo,
para fins de mercância, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
04 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha, 03 pedras de crack, 01 vidro de black lança e 01 aparelho celular, além d
e
R$ 10,00 (dez reais) em moedas.

Consta
que em patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Feu Rosa, precisamente na Rua dos Cravos, Policiais Militares visualizaram uma mulher portando uma bolsinha, que, ao avistar a guarnição, tentou atravessar a rua, no intuito de se desvencilhar de uma possível abordagem.

Diante da fundada suspeita, os policiais deram voz de abordagem e realizaram a busca pessoal
na acusada,
posteriormente identificada como Carla dos Santos.

Em seguida, os agentes da lei
localizaram
dentro
da bols
a
04 (quatro) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, 03 (três) pedras de crack, 01 (um) vidro de black lança, 01 (um) aparelho celular, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais) em moedas.

P
ois bem.

Na espécie
,
a
materialidade
rest
ou
evidenciada
pelo Auto de Apreensão (fls. 15/16 – vol. 01 – parte 01), pelo
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fls.
17/18 – vol. 01 – parte 01
),
pel
o
B
oletim
U
nificado
nº
50384671
(fls.
31/34
– vol. 01 – parte 01
)
e pelo

L
audo da Seção Laboratório de Química Forense nº 2101/2023 (fls. 94/94-verso – vol. 01 – parte 02)
,
além da

prova oral colhida em sede policial (fls.
08/11
– vol. 01 – parte 01
) e em juízo.

Entretanto, quanto a
autoria
, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em 1º e 2º graus de jurisdição, não
vejo motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela destacada na instância antecedente
quanto ao deficiente acervo probatório.

Nas esferas policial e judicial,
a
recorrente negou a acusação
(fls.
12/13
).
Afirmou que
tem 04 filhos menores (idades de 05, 04, 02 anos e um bebê de 01 mês), que

trabalha como faxineira, que é usuária de drogas, que já foi presa por tráfico e que os entorpecentes encontrados em sua bolsa era
m
para seu consumo.

Em
juízo,
sob garantia do contraditório e ampla defesa,
o
s
policia
is

militares

confirmaram as declarações prestadas na
seara
inquisitorial, no sentido de que
avistaram Carla dos Santos saindo da Rua Recanto Verde, d
e uma
área
conhecida pelo intenso tráfico de drogas,
denominada
“baixada”. Considerando que a apelada estava portando uma bolsinha e que, ao avistar a guarnição, tentou atravessar a rua,
levantando suspeitas sobre sua atitude,
os agentes
resolveram prosseguir na abordagem.
Que a
o ser indagada, a acusada informou que foi buscar um black lança para consumo
próprio
, mas dentro de sua bolsa foram encontrados 04 (quatro) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, 03 (três) pedras de crack, 01 (um) vidro de black lança, além de um celular e de R$ 10,00 em moedas.

Não se desconhece que
em relação aos crimes de tráfico de
drogas
, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Entretanto, inobstante
o teor dos depoimentos prestados, estes devem
guardar
consonância com os demais elementos de prova
a fim de fundamentar uma condenação.

E o que restou apurado é que
a recorrida reside próximo ao local da abordagem, é usuária de drogas
, e que, embora seja conhecida pela guarnição
pelo envolvimento com o tráfico
,
não foi flagrada em nenhum ato de efetiva traficância.

O
ra, não se está aqui a desmerecer a atuação dos policiais militares,
conhecedores
que são
do
s meandros da criminalidade e
d
o
modus operandi
da traficância. Tampouco se está a
desconsiderar seus depoimentos prestados na condição de
agentes públicos que são.

Todavia
, o direito penal não opera com probabilidades.
A
o contrário, exige a certeza da autoria e culpabilidade para a condenação de quem quer que seja, o que não restou demonstrado
nos autos
, com a clareza que se requer.

D
ito isto e em que pese os incisivos argumentos manejados pelo
Parquet
, diante da
ausência de um juízo de certeza
quanto a autoria do crime imputado
à denunciada
,
deve ser mantida
a
desclassificação
para posse de drogas para consumo próprio
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.